Tribunal: TJMT
Processo: 0003517-21.2016.8.11.0050
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003517-21.2016.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELENA NATALINA ROSINA BARLATTI - CPF: 960.582.851-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 0003517-21.2016.8.11.0050

RECORRENTE/RECORRIDO: HELENA NATALINA ROSINA BARLATTI.

RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.099/95
–
PREQUESTIONAMENTO
– DESCABIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A reclamante e o reclamado, município de Campo Novo do Parecis, buscam reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido formulado pela Defensoria Pública Estadual para determinar aos reclamados o fornecimento de tudo o quanto necessário ao tratamento buscado nos autos, com o fornecimento da medicação descrita no feito pelo tempo que se fizer necessário (id. 6882297).

2.

A reclamante recorre da r. sentença quanto a não condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, agindo o magistrado singular contrariamente contra a Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Desse modo, pugna pela suspensão do processo, até decisão de mérito do RE 1140005 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto para condenar os recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, no montante de 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo o valor ser recolhido ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 21004635).

3.

O reclamado, município de Campos Novo do Parecis, contesta a sentença de primeiro grau, alegando, em síntese, que:

“
a responsabilidade entre os entes da federação é repartida. À União cabem os procedimentos de alta complexidade/alto custo; aos Estados, as de alta e média complexidade; aos municípios, de acordo com as PPI, as ações básicas e as de baixa complexidade e, segundo acordado com os Estados, as de médica complexidade e de alta complexidade para os quais possuam recursos financeiros, humanos e materiais
”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto, no sentido de reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, atribuindo-se a responsabilidade única do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 225 da CF/1988.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer que a obrigação de prestação de saúde ao reclamante seja dividida entre o município e o Estado, com base na capacidade financeira de cada um.

4.

Os requeridos, município de Campo Novo do Parecis e Estado de Mato Grosso, respectivamente, apresentaram contrarrazões (id. 21004240 e 6882576, e 210046239).

5.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, porém, não houve manifestação.

6.

Pois bem. O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado em sentido amplo, compreendendo a "União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios", conforme observado nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

7.

Ainda, de acordo com os arts. 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8.

Portanto,
é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
, inclusive, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

9.

A
propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

10.

No caso em tela, constata-se que a reclamante necessita dos medicamentos para seu tratamento médico, consoante laudos médicos anexos à inicial (id. 6881944, pág. 1/5), e sua incapacidade econômica foi devidamente demonstrada, estando representado pela Defensoria Pública Estadual.

11.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte demandante, constitui dever do Estado,
por meio de todos os entes Federativos
, o custeio do medicamento indicado nos autos.

12.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

13.

Com relação ao recurso interposto pela reclamante, constata-se que a parte se insurge apenas quanto à ausência de condenação dos demandados ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau.

14.

No caso, tenho que a sentença singular não comporta reparos.

15.

Isso porque, o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau
, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. Destaquei.

16.

In casu
,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.
Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
. (...) Recurso provido. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010
. Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

17.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

18.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

19.

Desse modo, conforme disposto na segunda parte do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública Estadual, somente em segundo grau.

20.

Nesse sentido, o art. 4º, o inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 é claro ao dispor que
são devidas as verbas sucumbenciais em razão da atuação da Defensoria, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, sendo tal verba destinada aos fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

21.

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1002
de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses vinculantes:

“
1. É
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra
qualquer ente público
,
inclusive aquele que integra
. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

22.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
o
bservado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

23.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

24.

Deixo de condenar o recorrente/reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024